Tribunal: CARF
Processo: 10580.721840/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721840/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.728 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
FOLKS RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2005
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo prescricional somente se inicia a partir do momento em
que há a constituição definitiva do crédito tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SÚMULA CARF N°11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A
prescrição apenas tem curso enquanto o crédito está em plena exigibilidade.
Não há como falar em decurso de prazo prescricional no âmbito do processo
administrativo, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito
tributário por força do art. 151, III, do CTN. Apenas ao final da discussão
administrativa é que se aperfeiçoa o auto de infração, momento a partir do qual
passa a ser exigível.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula no 02 do CARF)
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF no 28).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721840/2010-60
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721840/2010-60

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal - DEBCAD no 37.249.919-8,
referentes às contribuições previdenciárias arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e destinadas à Seguridade Social, descontadas das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados, no período de 02/2005 a 12/2005, não recolhidas e não declaradas em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Cientificada, a empresa apresentou impugnação, que foi julgada improcedente
pela DRJ.
Inconformada, apresenta recurso voluntário alegando a prescrição do crédito
tributário pelo fato de o mesmo não ter sido incluído em divida ativa e cobrado pela
procuradoria, bem como, que ocorreu a prescrição intercorrente. Discorre sobre a questão
criminal, tendo em vista a Representação Fiscal para Fins Penais. Alega violação do principio
constitucional da segurança jurídica.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Por força da Sumula CARF no 02, não conheço da matéria referente a
inconstitucionalidade.
Da Decadência/Prescrição. Da Prescrição Intercorrente.
O auto de infração inclui apenas competências não decaídas, 02/2005 a 12/2005,
tendo em vista a ciência do mesmo, 25/02/2010, aplicando-se o artigo 150, § 4o do CTN,
conforme folha 01 do presente processo.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.728 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721840/2010-60

Também não há que se falar em prescrição do direito de a fazenda pública cobrar
o crédito tributário, uma vez que o mesmo ainda encontra-se em discussão administrativa.
Portanto, não está definitivamente constituído.
Quanto à prescrição intercorrente, em matéria tributária, apenas se aplica
enquanto o crédito está em plena exigibilidade - período em que corre a prescrição, pela falta do
exercício do direito de promover a exigência, apenas ocorrendo, por isso, quando a discussão
acontece em âmbito judicial.
Não há como falar em decurso de prazo prescricional no âmbito do processo
administrativo, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário por força
do art, 151, III, do CTN.
De fato, apenas ao final da discussão administrativa é que se aperfeiçoa o auto de
infração, momento a partir do qual passa a ser exigível. O tema foi objeto da Súmula CARF n°
11, no sentido de que:
"Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal".
Do Crime em Tese e Da Representação Fiscal Para Fins Penais.
Quanto à esta matéria, os órgãos de julgamento, ao conhecer da lide
tributária não têm, contudo, competência para apreciar a mesma. A matéria já está,
inclusive, sumulada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito por NEGAR PROVIMENTO, ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital